Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708945-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: TANIA CRISTINA SARKIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI 9.514/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A resilição do contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública, é direito potestativo do comprador, ainda que na modalidade de alienação fiduciária, porque houve previsão rescisória no edital e na escritura pública. 2. A resilição do contrato firmado entre a autora e a Terracap não enseja a devolução das parcelas pagas, em razão da sua incompatibilidade com o instituto da alienação fiduciária em garantia ajustado entre as partes, havendo previsão de rito específico para a liquidação do saldo devedor e pagamento de despesas. 3. Para a satisfação da dívida sob garantia fiduciária, a Terracap deve promover a alienação extrajudicial do bem, devolvendo à recorrente o que sobejar, nos termos da regra imposta pelo § 4o do artigo 27 da Lei 9.514/1997. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, ao argumento de que o contrato de compra e venda firmado possui cláusula de alienação fiduciária (Lei 9.514/97), garantia incompatível com a resilição unilateral do negócio. Sustenta que deveria ter sido observado o tema 1.095 dos recursos repetitivos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Quanto ao acordo de refinanciamento do débito firmado em 12 de novembro de 2020, restou comprovado que foi cancelado, porque, ressalvado apenas o pagamento da entrada para viabilizar o processamento do ajuste, todos os demais termos foram descumpridos, não produzindo nenhum efeito impeditivo no procedimento de consolidação da propriedade em nome da Terracap. Aliás, o imóvel já foi consolidado em favor da TERRACAP em 24/03/2021 (ID 37471148 - Pág. 20), tendo sido impedido o leilão, marcado para os dias 20 e 21 de dezembro de 2021, por força de decisão judicial (ID 37471152)” (ID 49325659). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “embora proceda o pedido para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, o desfazimento e liquidação do contrato deve se submeter ao procedimento fixado pela Lei 9.514/97, tudo para assegurar não só a quitação do saldo devedor, como a reparação de eventuais prejuízos especificamente definidos (...). O pedido de resilição dá ensejo à alienação extrajudicial do bem segundo as regras da Lei 9.514/1997” (ID 49325659). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, em relação ao tema 1.095/STJ, sequer foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027